Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de inventário. 1.1. Nas razões dos embargos, a parte recorrente alega que o acórdão é nulo por falta de fundamentação. Afirma que há omissão no acórdão por não ter apreciado que o inventariante é quem está atuando de má-fé e que, aos embargantes, já havia sido aplicada multa, tendo ocorrido bis in idem. Aduz que há erro material e contradição no julgado, por ter o relator mencionado que a viúva nada terá de trazer aos autos, sendo que, em decisão posterior à citada pelo aresto, foi determinado que a viúva deve trazer aos autos comprovação dos seus bens, inclusive os recebidos na constância das primeiras núpcias. 1.2. Em contrarrazões, os embargados suscitam preliminar de inovação recursal. Requerem a aplicação a aplicação da penalidade do § 2o, do artigo 1.026, do CPC, e/ou que seja majorada a multa aplicada pelo juízo a quo em razão das insistentes tentativas de alterar as matérias já atingidas pela coisa julgada.
2. Considerando que nestes embargos a parte recorrente alega omissão do acórdão a respeito de suposta litigância de má-fé dos embargados, além de erro material e contradição na decisão proferida em outro agravo de instrumento por esta relatoria, em momento distinto da ação de origem, sem relação com o presente agravo, de fato há inovação recursal. Porquanto. O pleito do agravo de instrumento se restringiu em pedir a exclusão da multa de litigância por má-fé aplicada na decisão dos autos do inventário. 2.1. O único pedido dos presentes embargos que não incide em inovação recursal é a alegação de omissão quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé em duplicidade, por guardar relação com o recurso.
3. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão do recorrente.
4. O acórdão combatido expôs de forma clara e inteligível que a reiteração de recursos e petições a respeito de tema já decidido é um dos atos que ocasiona a aplicação da multa por litigância de má-fé. 4.1. O julgado esclareceu que a parte foi advertida sobre a possibilidade de condenação em caso de insistência na prática, e concluiu que, portanto, a aplicação da multa não pode ser excluída, haja vista que os recorrentes de fato atuaram de modo protelatório. 4.2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento.
5. Em que pesem as alegações dos embargados, não merece prosperar o pedido de caracterização da litigância de má-fé, uma vez que há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, não evidenciado neste momento.
6. Embargos de declaração rejeitados.